Tribunal: STF
Processo: HC 266461
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio tentado, roubo majorado e comunicação falsa de crime. Pedidos de absolvição, redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luca de Souza Andressen contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.037.238/SP (evento 2, fls. 204-5).



    O paciente foi condenado às penas de 14 anos, 9 meses e 23 dias; 09 anos, 03 meses e 03 dias; 11 anos, 01 mês e 18 dias; 10 anos, 9 meses e 18 dias, de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado (arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II e; 157, §§ 2º, II e 2º-A, I; todos do Código Penal); e de 01 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) (evento 2, fls. 30-161).



    No presente writ, a Defesa sustenta que, em relação aos crimes cometidos contra as vítimas Sabino, Fabíola, José Maurício e Robson “deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, ou o reconhecimento do crime continuado, bem como ser reconhecida em favor do revisionando a participação de menor importância”. Alternativamente, assevera o reconhecimento do concurso formal para os fatos ocorridos em face de Sabino e Fabíola, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação às condutas praticadas em desfavor de José Maurício e Robson, e o reconhecimento do concurso formal quanto os delitos praticados contra as vítimas Tamires e Bruna. Defende ainda a redução da pena-base e a fixação de regime prisional aberto. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a absolvição do paciente do crime de falsa comunicação de crime e o abrandamento do regime de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 204):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, verifico que o pedido de redução da pena-base já foi objeto do HC 247.782/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Dessa maneira, no ponto, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Outrossim, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 2, fl. 205):



    “(...)



    No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum, especialmente no que se refere à inadmissibilidade do writ como substituto da revisão criminal, à instrução deficiente dos autos e ao não cabimento da ação revisional como segunda apelação. 



    Caberia à parte recorrente, nas razões do regimental, rebater cada ponto da motivação constante da decisão ora questionada, o que não ocorreu, pois se limitou a repetir as teses da petição inicial do habeas corpus e a sustentar que não haveria necessidade de reexame de provas. 



    Assim, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos, no que se refere aos pedidos de absolvição e reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva, não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente